Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Arma artesanal desmontada. Laudo pericial. Uso permitido. Desclassificação.
1 – O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo irrelevante para tipificação encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada.
2 - Desclassifica-se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o do art. 14 da L. 10.826/03, se o laudo pericial atesta que o artefato bélico, artesanal, tem características de arma de fogo de uso permitido.
3 – Apelação provida em parte.